Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. ÓBITO DE PACIENTE COM DOENÇAS CRÔNICAS GRAVES. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autora em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada contra o Distrito Federal, na qual se alegou responsabilidade civil objetiva do ente público pelo óbito de sua genitora, ocorrido após sucessivas internações na rede pública de saúde, com demora na disponibilização de leito de UTI com suporte dialítico, inclusive diante de decisão judicial que determinara a imediata transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se houve nexo de causalidade ou concausalidade entre a alegada omissão estatal na disponibilização de leito de UTI e o óbito da paciente, de modo a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado e o dever de compensar os alegados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo, exige a presença concomitante de fato administrativo, dano e nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado lesivo.
A paciente apresentava quadro clínico extremamente grave e multifatorial, com cirrose hepática avançada, insuficiência renal, infecções recorrentes, hemorragias digestivas e evolução desfavorável prolongada, anterior à indicação de internação em UTI.
A prova pericial médica indireta, produzida com base em análise detalhada dos prontuários e do histórico clínico, conclui de forma categórica pela inexistência de nexo causal ou concausalidade entre a demora na disponibilização de leito de UTI e o óbito, atribuído à progressão natural das doenças crônicas graves.
O reconhecimento de intercorrências clínicas, como piora da função renal, suspensão pontual de hemodiálise e indicação de UTI, não implica, por si só, falha médica, omissão relevante ou relação causal com o resultado morte.
Não há elementos técnicos idôneos capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial, que se mostra claro, coerente e reiteradamente confirmado em esclarecimentos complementares.
A inexistência de nexo causal afasta pressuposto indispensável à configuração da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão no atendimento médico-hospitalar exige demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano, o que não se configura quando a prova pericial afasta contribuição relevante da demora na disponibilização de UTI para o óbito de paciente com quadro clínico gravíssimo e multifatorial.
A indicação clínica de UTI e a existência de decisão judicial não implicam, automaticamente, reconhecimento de nexo causal ou dever de indenizar, quando demonstrado que o óbito decorreu da progressão natural de doenças crônicas graves.